Tribunal: TJDFT
Processo: 0711301-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico imputado, especialmente, pelos depoimentos judiciais dos policiais testemunhas, que visualizaram o réu em movimentação típica de mercancia, aliados ao depoimento do usuário na fase policial e a apreensão de quantidade de cocaína incompatível com uso pessoal; inviável, pois, o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência de provas. 1.2. É possível a utilização de depoimento prestado na fase policial, desde que de forma não exclusiva, na fundamentação de condenação criminal, sobretudo quando confirmado em Juízo.
2. A redução da pena, pelo tráfico privilegiado, pode ser modulada com amparo no artigo 42 da Lei de Drogas, levando-se em consideração a quantidade e natureza das drogas. 2.1. No caso, considerando a quantidade de cocaína apreendida, promove-se a redução da pena em 1/2 (metade), patamar, este, que melhor atende as peculiaridades do caso.
3. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, ao réu primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser estabelecido o regime aberto para o seu cumprimento, bem como a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, nos termos dos artigos 33 e 44, ambos do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.